Tribunal: CARF
Processo: 13601.720647/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.720647/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.631 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2013 a 30/11/2013
RETENÇÃO NA FONTE. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação das retenções da Contribuição para o PIS/Pasep e para a
COFINS, realizadas por pessoas jurídicas adquirentes de autopeças quando do
pagamento efetuado à pessoa jurídica fornecedora, nos termos dos §§ 3o e 4o do
art. 3o da Lei no 10.485/2002, pode ser feita por meio de comprovante de
retenção emitido pela PJ retentora em nome da PJ fornecedora, mediante as
informações contidas na Dirf transmitida pela PJ responsável pela retenção ou
por intermédio de outros meios de prova idôneos, como a escrituração contábil
da PJ fornecedora, acompanhada de documentação hábil a respaldar seus
registros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência, restando vencido o Conselheiro Wilson Antônio de
Souza Corrêa, que a apresentou na sessão julgamento, e, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer crédito no valor adicional de R$
10.597,13, o qual deve ser acrescido ao crédito já reconhecimento pela unidade origem (R$
22.029,72).
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea,
Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.720647/2018-61
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

Relatório
Por bem contextualizar o assunto tratado no presente processo, reproduzo a seguir
o relatório do Despacho Decisório no 240/2019-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ (fls. 131/135):
Trata-se de Pedido de Restituição, formulado em 29/11/2018 por meio de formulário,
em que o contribuinte pleiteia crédito no valor original de R$ 34.297,38, decorrente de
retenções de contribuições para o PIS/Pasep ocorridas no mês 11/2013, fls. 03, 04 e
31.
2. As contribuições dizem respeito a valores retidos nos pagamentos efetuados por
fabricantes dos produtos relacionados no art. 1o da Lei 10.485/2002, códigos de
retenção 3770. No quadro abaixo, reproduz-se o demonstrativo dos créditos pleiteados.
CNPJ da Fonte
Pagadora
Data de
Retenção
Valor da Operação
(em Reais)
Valor Retido/Pleiteado
Pis/Pasep
00.253.137/0002-39
30/11/2013
71.926,44
71,95
00.253.137/0004-09
30/11/2013
762,49
0,77
00.747.901/0002-22
30/11/2013
477.440,00
477,44
00.853.157/0001-60
30/11/2013
564.900,00
564,90
00.913.443/0001-73
30/11/2013
2.089.300,00
2.089,30
01.261.681/0001-04
30/11/2013
1.881.630,00
1.881,63
02.162.259/0007-50
30/11/2013
636.580,00
636,58
02.221.397/0001-77
30/11/2013
206.890,00
206,90
02.221.397/0002-58
30/11/2013
1.275.170,00
1.275,17
03.023.840/0001-68
30/11/2013
1.752.040,00
1.752,04
03.470.727/0002-01
30/11/2013
1.210.870,00
1.210,87
03.645.767/0001-66
30/11/2013
3.127.910,00
3.127,91
03.645.767/0003-28
30/11/2013
2.765,00
27,65
13.625.300/0001-08
30/11/2013
3.622,00
36,22
22.751.408/0001-38
30/11/2013
496.040,00
496,04
43.201.151/0001-10
30/11/2013
2.120.430,00
2.120,43
43.999.424/0001-14
30/11/2013
2.691.320,00
2.691,32
52.629.607/0001-39
30/11/2013
1.990,00
1,99
59.104.422/0098-82
30/11/2013
963.090,00
963,09
59.104.901/0001-76
30/11/2013
1.942.610,00
1.942,61
59.275.792/0001-50
30/11/2013
72.690,00
72,69
59.275.792/0008-26
30/11/2013
10.946.460,00
10.946,46
59.275.792/0027-99
30/11/2013
32.740,00
32,74
16.701.716/0033-33
30/11/2013
55.134,00
551,34
60.850.617/0001-28
30/11/2013
79.233,96
38,95
60.850.617/0009-85
30/11/2013
1.141.284,41
1.080,39

Fundamentos
3. O crédito em análise decorre da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, que em seu
art. 3o assim dispõe:
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

§ 3o Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins os pagamentos referentes à aquisição de autopeças constantes dos
Anexos I e II desta Lei, exceto pneumáticos, quando efetuados por pessoa
jurídica fabricante (Redação dada pela lei no 11.196, de 2005)
I de peças, componentes ou conjuntos destinados aos produtos relacionados no
art. 1o desta Lei (Incluído pela lei no 11.196, de 2005)
II de produtos relacionados no art. 1o desta Lei. (Incluído pela lei no 11.196, de
2005)
§ 4o O valor a ser retido na forma do § 3o deste artigo constitui antecipação
das contribuições devidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras e será
determinado mediante a aplicação, sobre a importância a pagar, do
percentual de 0,1% (um décimo por cento) para a Contribuição para o
PIS/Pasep e 0,5% (cinco décimos por cento) para a Cofins. (Redação dada
pela lei no 11.196, de 2005)
4. O direito à restituição dos valores retidos encontra-se regulamentado no art. 12 da
Instrução Normativa RFB no 1300/2012, de 20 de novembro de 2012, vigente à data da
retenção, que foi reproduzido no texto da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de
julho de 2017, em vigor.
IN 1300/2012.
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição
a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente àquele
em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa.
5. Conforme se verifica pela leitura dos dispositivos legais acima reproduzidos, a
restituição/compensação dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins é autorizada quando não for possível sua dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, restando configurada a
impossibilidade da dedução quando o montante retido no mês exceder o valor da
respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
6. Na aferição do crédito, efetuamos consultas ao sistema Dirf e confirmamos que o
contribuinte figura como beneficiário em declarações apresentadas pelas fontes
pagadoras indicadas no pedido de restituição, registrando que as declarações
foram apresentadas em nome do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, fls. 37
a 56.
7. Entretanto, conforme detalhado no quadro abaixo, alguns valores pleiteados pelo
contribuinte foram confirmados apenas parcialmente em Dirf.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

CNPJ da Fonte
Pagadora
Mês da
Retenção
Valor Pleiteado
(RS)
Valor Retido
Conforme Dirf
(RS)
Ver
Fl. ne
03.645.767/0001-66
nov/2013
3.127,91
2.537,23
46
03.645.767/0003-28
nov/2013
27,65
59.104.901/0001-76
Nov/2013
1.942,61
1.903,84
53
59.275.792/0001-50
nov/2013
72,69
1.111,86
54
59.275.792/0008-26
nov/2013
10.946,46
59.275.792/0027-99
nov/2013
32,74

8. Constatamos também que, por meio do processo no 13603.720287/2015-35, o
contribuinte solicitou a restituição do valor de R$ 11.159,85, correspondente ao
total da contribuição para o PIS retida no mês 11/2013 pela fonte pagadora CNPJ
no 16.701.716/0001- 56. Os R$ 11.159,85 foram integralmente restituídos por meio
do Despacho Decisório no 140/2019-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, fls. 117/123,
não restando, portanto, saldo para atender aos R$ 551,34 pleiteados neste
processo.
9. Da mesma forma, por meio do processo no 13603.720287/2015-35, foi devolvida ao
contribuinte a totalidade da contribuição ao PIS retida pela fonte pagadora CNPJ
60.850.617/0001-28, R$ 1.119,19.
10. Registre-se que os valores retidos pelas fontes pagadoras foram informados nas Dirf
na condição de retenção da contribuição para o PIS Pasep sobre pagamentos efetuados
na aquisição de autopeças no mês novembro/2013 e devidamente declarados em DCTF,
fls. 57/116.
11. Os documentos juntados às fls. 124/130 comprovam a impossibilidade de se deduzir
os valores retidos a título de PIS dos valores de contribuições a pagar apurados no mês
nov/2013. Embora o contribuinte tenha apurado contribuição para o PIS/PASEP a pagar
na Dacon (73.817,57), ela foi declarada em DCTF com a exigibilidade suspensa, em
razão de medida judicial, Mandado de Segurança no 0011447-22.2007.4.01.3800, na
qual se discutiu a ilegitimidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS,
decidida de forma favorável ao contribuinte.
[grifo nosso]
Não resignado com essa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. O relatório da decisão do colegiado a quo fornece um bom resumo dos
argumentos trazidos pelo contribuinte em primeira instância, razão pela transcrevo trecho dele a
seguir:
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 30/07/2019 (fl. 152), a Interessada apresentou,
em 28/08/2019, a Manifestação de Inconformidade de fls. 160/168, e documentos
anexos, a seguir sintetizada:
Alega que a DIRF é documento fiscal transmitido pela fonte pagadora diretamente
para a Receita Federal do Brasil, sobre o qual a Requerente não tem qualquer
ingerência. Argumenta que tem acesso apenas aos comprovantes que os adquirentes das
mercadorias lhes fornecem, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por
eventuais inconsistências verificadas na DIRF.
Aduz que o Razão Analítico Contábil (DOC. 01 e Arq_nao_pag001), as Notas
Fiscais (DOC. 02 e Arq_nao_pag002), e a planilha anexa (Arq_nao_pag003)
comprovam o direito à integralidade dos créditos de PIS pleiteados pela Requerente.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

Cita o exemplo da fonte pagadora “Brembo do Brasil Ltda.” (CNPJ no
03.645.767/0001-66 e no 03.645.767/0003-28), em que detalha as notas fiscais e
respectivos valores retidos, bem como os lançamentos no Razão Analítico da
empresa. Ressalta que a mesma situação se verifica para as retenções relativas às
demais fontes pagadoras, de forma que os documentos contábeis são provas aptas à
comprovação das retenções sofridas.
Colaciona precedente do CSRF e do CARF, em que destaca o princípio da verdade
material no processo administrativo em detrimento da verdade formal, razão pela qual
deve ser analisada toda a documentação apresentada pela Requerente que comprovam
as retenções de PIS sofridas na fonte no mês de novembro de 2013.
Subsidiariamente, caso se entenda que os documentos que acompanham a presente
manifestação de inconformidade não são suficientes para a comprovação da origem e
existência do crédito, requer-se, com base nos princípios da verdade material e da
liberdade da apreciação da prova, e com base no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, seja
determinada a baixa dos autos para realização de diligência.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 02-098.129,
às fls. 606/613), a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (MG), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do
colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2013
VALORES RETIDOS NA FONTE. COMPROVANTES DE RETENÇÃO. DIRF.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições
no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a
outros tributos administrados pela RFB, desde que os valores retidos sejam devidamente
comprovados por meio de comprovante de retenções ou por Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, entregues pelas fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, o ilustre relator da decisão recorrida concluiu (no que foi seguido pelo
restante do colegiado) que a pessoa jurídica beneficiária das retenções do tributo (a Recorrente,
no caso) deveria prová-las por meio de comprovante emitido pela pessoa jurídica que as efetuou,
sem o qual não seria possível o aproveitamento desses valores. A câmara baixa baseia tal
entendimento nas disposições da IN SRF no 594/2005 (vigente ao tempo das retenções) e na IN
RFB no 1911/2019, que revogou a primeira mas manteve as mesmas disposições em relação ao
assunto.
O contribuinte, então, interpôs recurso voluntário (fls. 619/629), no qual repetiu
os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, ou seja, 1) aduziu que não tem
ingerência sobre o envio das informações pelas pessoas jurídicas retentoras, 2) que fez provas
das retenções por outros meios, 3) que o enunciado no 143 da súmula CARF corrobora o
entendimento de que a comprovação da retenção de tributo não se faz apenas por meio de
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

comprovante pela fonte pagadora e 4) apresentou outros documentos (fls. 739/830) para fazer
prova do direito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
Pois bem. No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 28/02/2020 (sexta-feira), conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 616 dos autos. Assim, a considerar as regras de
contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia
02/03/2020 e deveria a chegar a termo em 31/03/2020 (terça-feira).
Ocorre que, em meio à fluência do prazo, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil veio expedir a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, cujo art. 6o, em sua
redação original, determinava a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no
âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em virtude de sucessivas alterações, foi
estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

Trazendo-se a aplicação dessas regras para o caso concreto, e considerando que as
portarias estabeleceram uma suspensão de prazos (e não uma interrupção), quando passou a
vigorar o período suspensivo (20/03/2020), já haviam se esvaído 18 (dezoito) dias do prazo para
apresentação do recurso. Restavam, portanto, 12 (doze) dias, que voltariam a correr a partir do
fim da suspensão.
Entretanto, antes que findasse o período de suspensão, a Recorrente apresentou
(em 19/05/2020) o Recurso Voluntário, fazendo-o, assim, de modo tempestivo.
Logo, por estarem presentes também os demais pressupostos formais de
admissibilidade, tomo conhecimento do Recurso Voluntário e passo à sua análise.

3. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Realizada a leitura do voto e posto o recurso ao escrutínio dos demais membros
do colegiado, o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Corrêa apresentou proposta de conversão
do julgamento em diligência para que fosse dada à Recorrente a oportunidade de complementar a
documentação em relação à fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 25.308.198/0003-68 e, por
conseguinte, para comprovar as retenções realizadas por essa pessoa jurídica, as quais, como
destacado a seguir, não restaram demonstradas nos documentos apresentados pela Recorrente ao
longo do iter processual.
Ao julgar a proposta do ilustre Conselheiro, os demais membros do colegiado
rejeitaram-na, por entenderem que não caberia a realização de diligência para a apresentação de
provas que já deveriam ter sido juntadas ao processo e por considerarem que as provas
oportunamente apresentadas foram todas aceitas, analisadas e consideradas no voto condutor,
não havendo a necessidade de nenhuma outra providencia a demandar a realização de diligência.

4. Do mérito
A Recorrente alega possuir direito creditório decorrente de retenções efetuadas
pelos adquirentes de seus produtos, à titulo de antecipação da contribuição para o PIS por ela
devida, na forma estabelecida no art. 3o, § 3o, da Lei no 10.485/2002, com redação dada pela Lei
no 11.196/2005, e cujos valores retidos não conseguiu deduzir da contribuição apurada no mês
11/2013, nos termos do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, de 20 de novembro
de 2012.
Como apontado no relatório desse acórdão, a unidade de origem reconheceu
parcela do crédito, ao identificar que os valores pleiteados foram informados na Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) pelas pessoas jurídicas adquirentes dos produtos
da Recorrente e ao confirmar a impossibilidade de dedução desses valores da contribuição
apurada no mês da retenção.
Todavia, conquanto a Recorrente tenha apresentado documentos no afã de fazer
prova da parcela das retenções não reconhecida, a colenda câmara baixa julgou a manifestação
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

de inconformidade improcedente, por entender que a comprovação deveria ocorrer por meio de
Dirf ou de comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Dito isso, são duas, então, as controvérsias a serem dirimidas nesta instância: o
meio idôneo à comprovação das retenções efetuadas pela fonte pagadora; 2) acaso admitido mais
de um meio, se a Recorrente logra êxito na comprovação do direito.

4.1. Dos meios aptos à comprovação das retenções
A respeito da tese de que a comprovação só poderia ocorrer por meio das
informações contidas nas Dirfs entregues pelas pessoas jurídicas retentoras da contribuição para
o PIS ou de comprovante fornecido por elas à pessoa jurídica beneficiária da retenção (a
Recorrente), entendo que as disposições contidas na IN SRF no 594/2005 (e replicadas pela IN
RFB no 1911/2019 e, atualmente, pela IN RFB no 2121/2022) na verdade criam uma obrigação
para a pessoa jurídica retentora, mas, em absoluto, obstam que a PJ beneficiária comprove as
retenções por outros meios.
Logo, a Dirf e os comprovantes emitidos pela PJ retentora são, sem dúvidas,
meios idôneos à comprovação das retenções realizadas por ocasião dos pagamentos feitos à
pessoa jurídica fornecedora das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002,
mas a sua ausência não impede que a PJ beneficiária faça prova da retenção de outra maneira.
Nesse sentido, embora cite especificamente o imposto de renda, parece-me que o
disposto no enunciado no 143 da súmula CARF se amolda muito bem à situação ora em análise,
se não vejamos:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Também a decisão proferida pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no acórdão no 9303-013.157, de relatoria da ilustre Conselheira Érika Costa Camargos
Autran, em um caso envolvendo especificamente a comprovação de retenções da COFINS, vai
ao encontro desse entendimento. Eis a ementa daquela decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RETENÇÃO
NA
FONTE.
CONTRIBUIÇÕES
DE
PIS
E
COFINS.
DOCUMENTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
OUTROS MEIOS.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, entendo que deve ser adotado a regra de que a comprovação pode ser feita
pela apresentação de outros documentos, como os documentos contábeis carreados
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

aos autos pela Contribuinte, cujo embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, bem como a Súmula CARF no 143:
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros
meios, que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
[grifo nosso]
Posto isso, com a devida vênia, discordo do respeitável entendimento esposado no
acórdão recorrido, motivo pelo qual passo à análise dos documentos apresentados pela
Recorrente.

4.2. Da comprovação das retenções
Como destacado no relatório desse acórdão, para fazer prova das retenções da
contribuição para o PIS realizadas pelas pessoas jurídicas adquirentes dos seus produtos
(autopeças), quando dos pagamentos efetuados por aquelas, a Recorrente procedeu a juntada do
livro razão do mês novembro de 2013 (fls. 187/225 e arquivo não paginável juntado por meio do
TERMO DE ANEXAÇÃO DE ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL às fls. 184), das notas fiscais
das vendas que acarretaram as retenções (fls. 236/583), de planilha na qual relaciona as notas
fiscais e os valores retidos (fls. 634/647 e arquivo não paginável juntado por meio do TERMO
DE ANEXAÇÃO DE ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL às fls. 186) e de extrato bancário de
10/2013 (fls. 656/702).
Primeiramente, há que se dizer que, à exceção do extrato bancário, todos os
demais documentos foram apresentados junto da manifestação de inconformidade, de modo que
não houve a preclusão prevista no § 4o do Art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Porém, entendo
que também em relação ao extrato bancário, seja cabível sua aceitação, visto que não há nos
autos indícios de que a Recorrente tenha sido intimada para apresentar documentos. Ademais, o
entendimento, tanto da unidade de origem quanto do colegiado a quo, foi de que a comprovação
só seria possível por meio de informações provenientes da fonte pagadora, o que a ora
Recorrente busca contrapor por meios dos documentos apresentados.
Pois bem. Da análise desses documentos, constato que os valores contabilizados a
titulo de recebimento (a crédito) nas contas contábeis de “clientes” (11202), somados aos valores
das retenções da contribuição para o PIS e da COFINS, também lançados (a crédito) das contas
contábeis de “clientes”, totalizam os valores contidos nas notas fiscais de venda.
Ademais, vê-se que as retenções registradas a crédito de “clientes” tiveram como
contrapartida (a débito) as contas PIS a recuperar (11505-0025-3 - PIS A RECUP RET
MONTADORA) e COFINS a recuperar (11505-0026-1 COFINS A RECUP RET MONTAD) e
seus valores perfazem, respectivamente, 0,1% (um décimo por cento) e 0,5% (cinco décimos por
cento) do valor pago pelas adquirentes das autopeças (e, por conseguinte, do valor que consta nas
notas fiscais de venda), portanto, em linha com o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
10.485/2002, com redação dada pela Lei no 11.196/2005.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

Acrescente-se a isso que, para cada nota fiscal de venda, há registros contábeis
referentes aos valores recebidos e às retenções realizadas pelas pessoas jurídicas adquirentes dos
produtos da Recorrente.
Dito isso, reproduzo a seguir planilhas com informações extraídas das contas
contábeis 11202-0239-8 BREMBO DO BRASIL LTDA (fls. 189/197), 11202-0039-5
SCANIA DO BRASIL LTDA (fls. 199/202) e 11202-0120-1 GENERAL MOTORS
BRASIL LTDA (fls. 204/225), nas quais constam os valores contabilizados a titulo de
recebimento desses clientes e os valores das retenções de PIS e COFINS para cada nota fiscal,
seguidos da apuração do percentual que essas retenções representam do valor bruto da venda.
BREMBO DO BRASIL LTDA (03.645.767/0001-66 e 03.645.767/0003-28)
NF.
Vlr total da
venda
Vlr Liq.
Recebido
PIS
Alq PIS
COFINS
Alq
Cofins
271936
49.424,00
49.127,46
49,43
0,10%
247,11
0,50%
271938
22.339,80
22.205,76
22,34
0,10%
111,7
0,50%
272098
23.720,40
23.578,08
23,72
0,10%
118,6
0,50%
272121
49.628,80
49.331,03
49,63
0,10%
248,14
0,50%
272279
47.377,00
47.092,73
47,38
0,10%
236,89
0,50%
272380
47.257,60
46.974,05
47,26
0,10%
236,29
0,50%
272412
48.821,60
48.528,67
48,83
0,10%
244,1
0,50%
272432
52.640,00
52.324,16
52,64
0,10%
263,2
0,50%
272524
48.620,00
48.328,28
48,62
0,10%
243,1
0,50%
272583
51.836,80
51.525,78
51,84
0,10%
259,18
0,50%
272600
22.665,00
22.529,00
22,67
0,10%
113,33
0,50%
272602
52.640,00
52.324,16
52,64
0,10%
263,2
0,50%
272724
30.870,00
30.684,78
30,87
0,10%
154,35
0,50%
272804
50.191,40
49.890,25
50,2
0,10%
250,95
0,50%
272901
45.755,20
45.480,67
45,76
0,10%
228,77
0,50%
272984
50.228,00
49.926,63
50,23
0,10%
251,14
0,50%
272986
23.143,80
23.004,94
23,15
0,10%
115,71
0,50%
273029
22.014,60
21.882,51
22,02
0,10%
110,07
0,50%
273037
49.628,80
49.331,03
49,63
0,10%
248,14
0,50%
272937
27.646,25
27.480,37
27,65
0,10%
138,23
0,50%
273120
33.075,00
32.876,54
33,08
0,10%
165,38
0,50%
273124
21.264,00
21.136,42
21,27
0,10%
106,31
0,50%
273179
20.646,40
20.522,52
20,65
0,10%
103,23
0,50%
273209
48.798,40
48.505,61
48,8
0,10%
243,99
0,50%
273244
50.381,60
50.079,31
50,39
0,10%
251,9
0,50%
273298
21.811,20
21.680,33
21,82
0,10%
109,05
0,50%
273312
47.257,60
46.974,05
47,26
0,10%
236,29
0,50%
273380
21.811,20
21.680,33
21,82
0,10%
109,05
0,50%
273390
48.620,00
48.328,28
48,62
0,10%
243,1
0,50%
273571
47.377,00
47.092,73
47,38
0,10%
236,89
0,50%
273602
62.717,50
62.341,19
62,72
0,10%
313,59
0,50%
273651
49.350,00
49.053,90
49,35
0,10%
246,75
0,50%
273669
49.252,40
48.956,89
49,26
0,10%
246,25
0,50%
273679
47.907,00
47.619,55
47,91
0,10%
239,54
0,50%
266590
23.308,80
23.168,95
23,31
0,10%
116,54
0,50%
273861
49.108,00
48.813,35
49,11
0,10%
245,54
0,50%
273908
47.945,60
47.657,92
47,95
0,10%
239,73
0,50%
273910
48.520,00
48.228,87
48,53
0,10%
242,6
0,50%
274088
47.593,20
47.307,63
47,6
0,10%
237,97
0,50%
274110
50.874,00
50.568,76
50,88
0,10%
254,36
0,50%
274337
49.311,20
49.015,32
49,32
0,10%
246,56
0,50%
274477
49.512,00
49.214,93
49,52
0,10%
247,55
0,50%
274553
33.075,00
32.876,54
33,08
0,10%
165,38
0,50%
274622
22.163,60
22.030,61
22,17
0,10%
110,82
0,50%
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

274628
49.038,80
48.744,57
49,04
0,10%
245,19
0,50%
274630
23.591,20
23.449,65
23,6
0,10%
117,95
0,50%
274636
22.163,60
22.030,61
22,17
0,10%
110,82
0,50%
274638
25.235,80
25.084,39
25,24
0,10%
126,17
0,50%
274829
3.290,00
3.270,26
3,29
0,10%
16,45
0,50%
274855
49.526,40
49.229,25
49,53
0,10%
247,62
0,50%
274857
49.526,40
49.229,25
49,53
0,10%
247,62
0,50%
275031
50.005,20
49.705,16
50,01
0,10%
250,03
0,50%
275057
48.547,20
48.255,90
48,55
0,10%
242,75
0,50%
274957
21.811,20
21.680,33
21,82
0,10%
109,05
0,50%
275178
52.640,00
52.324,16
52,64
0,10%
263,2
0,50%
275203
17.481,60
17.376,71
17,49
0,10%
87,4
0,50%
275225
20.395,20
20.272,82
20,4
0,10%
101,98
0,50%
275227
51.076,00
50.769,54
51,08
0,10%
255,38
0,50%
275253
46.617,60
46.337,89
46,62
0,10%
233,09
0,50%
275347
47.268,00
46.984,39
47,27
0,10%
236,34
0,50%
275395
51.134,40
50.827,59
51,14
0,10%
255,67
0,50%
275482
51.076,00
50.769,54
51,08
0,10%
255,38
0,50%
275545
33.075,00
32.876,55
33,08
0,10%
165,37
0,50%
275674
50.874,00
50.568,76
50,88
0,10%
254,36
0,50%
275676
22.560,00
22.424,64
22,56
0,10%
112,8
0,50%
275693
50.874,00
50.568,76
50,88
0,10%
254,36
0,50%
275702
22.560,00
22.424,64
22,56
0,10%
112,8
0,50%
275839
48.620,00
48.328,28
48,62
0,10%
243,1
0,50%
275966
18.132,00
18.023,21
18,14
0,10%
90,65
0,50%
276162
20.028,80
19.908,63
20,03
0,10%
100,14
0,50%
276164
20.395,20
20.272,82
20,4
0,10%
101,98
0,50%
276166
20.702,80
20.578,59
20,71
0,10%
103,5
0,50%
276168
21.466,00
21.337,20
21,47
0,10%
107,33
0,50%
276176
20.395,20
20.272,82
20,4
0,10%
101,98
0,50%
276178
20.983,00
20.857,10
20,99
0,10%
104,91
0,50%
276210
50.228,00
49.926,63
50,23
0,10%
251,14
0,50%
276240
22.716,20
22.579,89
22,72
0,10%
113,59
0,50%
276318
17.481,60
17.376,71
17,49
0,10%
87,4
0,50%
276320
17.481,60
17.376,71
17,49
0,10%
87,4
0,50%
276331
17.481,60
17.376,71
17,49
0,10%
87,4
0,50%
276344
19.426,20
19.309,63
19,43
0,10%
97,14
0,50%
276346
19.426,20
19.309,63
19,43
0,10%
97,14
0,50%
276348
19.426,20
19.309,63
19,43
0,10%
97,14
0,50%
276372
1.314,65
1.202,27
18,73
1,42%
93,65
7,12%
276389
18.132,00
18.023,21
18,14
0,10%
90,65
0,50%
276391
19.426,20
19.309,63
19,43
0,10%
97,14
0,50%
276393
16.187,40
16.090,28
16,19
0,10%
80,93
0,50%
276395
19.426,20
19.309,63
19,43
0,10%
97,14
0,50%
276397
20.395,20
20.272,82
20,4
0,10%
101,98
0,50%
TOTAIS
3.137.769,60
3.118.838,26
3.155,56
0,10%
15.775,78
0,50%

11202-0039-5 SCANIA DO BRASIL LTDA (59.104.901/0001-76)
NF.
Vlr total da
venda
Vlr Liq.
Recebido
PIS
Alq PIS
COFINS
Alq
COFINS
272074
119.674,72
118.956,68
119,68
0,10%
598,36
0,50%
272402
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
272404
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
272441
106.999,32
106.357,32
107,00
0,10%
535,00
0,50%
272628
106.075,32
105.438,86
106,08
0,10%
530,38
0,50%
272821
35.358,44
35.146,29
35,36
0,10%
176,79
0,50%
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

272823
20.399,10
20.276,70
20,40
0,10%
102,00
0,50%
273011
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
273222
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
273224
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
273445
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
273447
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
274335
98.470,08
97.879,26
98,47
0,10%
492,35
0,50%
274494
53.037,66
52.719,43
53,04
0,10%
265,19
0,50%
274496
53.037,66
52.719,43
53,04
0,10%
265,19
0,50%
274498
53.037,66
52.719,43
53,04
0,10%
265,19
0,50%
274500
51.175,44
50.868,38
51,18
0,10%
255,88
0,50%
274584
106.075,32
105.438,86
106,08
0,10%
530,38
0,50%
274618
53.037,66
52.719,43
53,04
0,10%
265,19
0,50%
274620
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
274849
59.837,36
59.478,32
59,84
0,10%
299,20
0,50%
274851
59.837,36
59.478,34
59,84
0,10%
299,18
0,50%
275261
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
275263
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
275494
19.039,16
18.924,92
19,04
0,10%
95,20
0,50%
275496
20.399,10
20.276,70
20,40
0,10%
102,00
0,50%
275774
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
275776
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
276020
59.837,36
59.478,33
59,84
0,10%
299,19
0,50%
276049
2.719,88
2.703,56
2,72
0,10%
13,60
0,50%
276236
89.756,04
89.217,50
89,76
0,10%
448,78
0,50%
276444
13.156,48
13.077,54
13,16
0,10%
65,78
0,50%
276446
43.518,08
43.256,97
43,52
0,10%
217,59
0,50%
TOTAIS
1.942.527,52
1.930.872,21
1.942,61
0,10%
9.712,70
0,50%

11202-0120-1 GENERAL MOTORS BRASIL LTDA (59.275.792/0001-50, 59.275.792/0008-26 e
59.275.792/0027-99)
NF.
Vlr total da
venda
Vlr Liq.
Recebido
PIS
Alq PIS
COFINS
Alq
COFINS
22256
10.811,79
10.744,93
11,15
0,10%
55,71
0,52%
22468
14.998,70
14.905,62
15,52
0,10%
77,56
0,52%
22764
74.479,60
74.054,02
70,93
0,10%
354,65
0,48%
22766
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22768
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22770
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22772
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22774
41.652,56
41.414,54
39,67
0,10%
198,35
0,48%
22776
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22778
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22780
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22782
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22784
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22786
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22788
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22790
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

22792
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22794
71.304,40
70.896,95
67,91
0,10%
339,54
0,48%
22796
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22798
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22800
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22802
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22804
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22806
48.823,35
48.530,41
48,83
0,10%
244,11
0,50%
22808
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22810
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22812
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22814
71.304,40
70.896,95
67,91
0,10%
339,54
0,48%
22816
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22818
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22820
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22822
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22824
65.364,68
64.953,48
68,54
0,10%
342,66
0,52%
22826
15.603,84
15.518,30
14,26
0,09%
71,28
0,46%
22828
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22830
71.304,40
70.896,95
67,91
0,10%
339,54
0,48%
22832
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22834
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22836
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22838
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22840
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22842
67.120,70
66.737,16
63,93
0,10%
319,61
0,48%
22844
67.120,70
66.737,16
63,93
0,10%
319,61
0,48%
22846
63.839,66
63.474,86
60,80
0,10%
304,00
0,48%
22848
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22850
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22852
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22854
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22856
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22858
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
271121
47.782,20
47.495,51
47,79
0,10%
238,90
0,50%
271199
12.347,10
12.273,01
12,35
0,10%
61,74
0,50%
271217
26.300,40
26.142,60
26,30
0,10%
131,50
0,50%
271241
13.150,20
13.071,30
13,15
0,10%
65,75
0,50%
271419
26.300,40
26.142,60
26,30
0,10%
131,50
0,50%
271945
60.932,40
60.566,81
60,94
0,10%
304,65
0,50%
272307
39.450,60
39.213,90
39,45
0,10%
197,25
0,50%
272330
32.020,72
31.803,76
36,16
0,11%
180,80
0,56%
271366
13.204,00
13.124,78
13,21
0,10%
66,01
0,50%
271888
6.602,00
6.562,39
6,61
0,10%
33,00
0,50%
268717
64.877,76
64.488,49
64,88
0,10%
324,39
0,50%
269334
68.482,08
68.071,19
68,49
0,10%
342,40
0,50%
270033
64.838,15
64.448,88
64,88
0,10%
324,39
0,50%
22860
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22862
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22864
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22866
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

22868
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22870
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22872
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22874
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22876
63.839,66
63.474,86
60,80
0,10%
304,00
0,48%
22878
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22880
48.119,59
47.815,57
50,67
0,11%
253,35
0,53%
22882
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22884
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22886
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22888
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22890
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22892
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22894
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22896
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22898
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22900
71.961,12
71.549,92
68,54
0,10%
342,66
0,48%
22902
19.958,40
19.851,48
17,82
0,09%
89,10
0,45%
22904
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22906
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22908
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22910
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22912
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22914
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22916
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22918
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22920
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22922
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22924
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22926
43.176,67
42.929,95
41,12
0,10%
205,60
0,48%
22928
25.335,36
25.183,34
25,34
0,10%
126,68
0,50%
22930
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22932
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22934
78.307,48
77.860,01
74,58
0,10%
372,89
0,48%
22936
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22938
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22940
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22942
39.684,29
39.451,45
38,81
0,10%
194,03
0,49%
22944
43.176,67
42.929,95
41,12
0,10%
205,60
0,48%
22946
24.826,05
24.674,03
25,34
0,10%
126,68
0,51%
22948
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22950
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22952
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
22954
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22956
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22958
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22960
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22962
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22964
71.961,12
71.549,92
68,54
0,10%
342,66
0,48%
22966
7.983,36
7.940,59
7,13
0,09%
35,64
0,45%
22968
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

22970
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
22972
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
272316
10.563,20
10.499,82
10,57
0,10%
52,81
0,50%
272548
39.450,60
39.213,90
39,45
0,10%
197,25
0,50%
272642
26.300,40
26.142,60
26,30
0,10%
131,50
0,50%
272979
26.300,40
26.142,60
26,30
0,10%
131,50
0,50%
272568
6.602,00
6.562,39
6,61
0,10%
33,00
0,50%
272574
6.602,00
6.562,39
6,61
0,10%
33,00
0,50%
272945
13.204,00
13.124,78
13,21
0,10%
66,01
0,50%
272588
11.791,51
11.722,02
11,59
0,10%
57,90
0,49%
22974
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22976
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22978
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22980
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22982
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22984
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
22986
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22988
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22990
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22992
50.372,78
50.084,94
47,98
0,10%
239,86
0,48%
22994
29.557,92
29.380,57
29,56
0,10%
147,79
0,50%
22996
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
22998
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23000
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23002
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23004
60.071,35
59.706,55
60,80
0,10%
304,00
0,51%
23006
44.281,02
44.025,32
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23008
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23010
78.307,48
77.860,01
74,58
0,10%
372,89
0,48%
23012
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23014
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23016
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23018
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23020
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23022
86.353,34
85.859,89
82,25
0,10%
411,20
0,48%
23024
63.839,66
63.474,86
60,80
0,10%
304,00
0,48%
23026
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23028
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23030
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23032
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23034
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23036
86.353,34
85.859,89
82,25
0,10%
411,20
0,48%
23038
86.353,34
85.859,89
82,25
0,10%
411,20
0,48%
23040
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23042
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23044
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23046
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23048
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23050
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23052
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23054
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

23056
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23058
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23060
50.670,72
50.366,70
50,67
0,10%
253,35
0,50%
23062
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23064
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23066
78.307,48
77.860,01
74,58
0,10%
372,89
0,48%
273410
26.300,40
26.142,60
26,30
0,10%
131,50
0,50%
273657
32.875,50
32.678,24
32,88
0,10%
164,38
0,50%
273857
59.175,90
58.820,84
59,18
0,10%
295,88
0,50%
274092
6.575,10
6.535,64
6,58
0,10%
32,88
0,50%
274197
39.450,60
39.213,90
39,45
0,10%
197,25
0,50%
274282
39.450,60
39.213,90
39,45
0,10%
197,25
0,50%
273597
6.602,00
6.562,39
6,61
0,10%
33,00
0,50%
274021
6.602,00
6.562,39
6,61
0,10%
33,00
0,50%
271201
36.043,20
35.826,94
36,05
0,10%
180,21
0,50%
271620
32.438,88
32.244,25
32,44
0,10%
162,19
0,50%
23068
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23070
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23072
5.593,39
5.561,42
5,33
0,10%
26,64
0,48%
23074
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23076
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23078
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23080
42.649,60
42.393,90
42,62
0,10%
213,08
0,50%
23082
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23084
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23086
33.471,49
33.228,29
40,54
0,12%
202,66
0,61%
23088
36.713,28
36.480,44
38,81
0,11%
194,03
0,53%
23090
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23092
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23094
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23096
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23098
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23100
17.962,56
17.866,33
16,04
0,09%
80,19
0,45%
23102
42.225,60
41.972,24
42,23
0,10%
211,13
0,50%
23104
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23106
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23108
86.353,34
85.859,89
82,25
0,10%
411,20
0,48%
23110
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23112
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23114
50.670,72
50.366,70
50,67
0,10%
253,35
0,50%
23116
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23118
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23120
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23122
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23124
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23126
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23128
78.307,48
77.860,01
74,58
0,10%
372,89
0,48%
23130
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23132
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23134
86.353,34
85.859,89
82,25
0,10%
411,20
0,48%
23136
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

23138
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23140
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23142
43.176,67
42.929,95
41,12
0,10%
205,60
0,48%
23144
25.335,36
25.183,34
25,34
0,10%
126,68
0,50%
23146
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23148
71.304,40
70.896,95
67,91
0,10%
339,54
0,48%
23150
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23152
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23154
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23156
86.353,34
85.859,89
82,25
0,10%
411,20
0,48%
23158
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23160
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23162
40.745,37
40.512,53
38,81
0,10%
194,03
0,48%
23164
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23166
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23168
44.747,13
44.491,43
42,62
0,10%
213,08
0,48%
23170
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23172
42.649,62
42.393,92
42,62
0,10%
213,08
0,50%
23174
40.121,45
39.878,25
40,54
0,10%
202,66
0,51%
23176
86.353,34
85.859,89
82,25
0,10%
411,20
0,48%
23178
42.559,77
42.316,57
40,54
0,10%
202,66
0,48%
23180
71.304,40
70.896,95
67,91
0,10%
339,54
0,48%
23182
74.479,60
74.054,01
70,94
0,10%
354,65
0,48%
23184
72.467,57
72.051,05
69,42
0,10%
347,10
0,48%
274457
19.725,30
19.606,94
19,73
0,10%
98,63
0,50%
274597
19.725,30
19.606,94
19,73
0,10%
98,63
0,50%
274778
46.025,70
45.749,54
46,03
0,10%
230,13
0,50%
275053
39.450,60
39.213,90
39,45
0,10%
197,25
0,50%
275195
17.316,00
17.212,10
17,32
0,10%
86,58
0,50%
275478
6.575,10
6.496,03
13,18
0,20%
65,89
1,00%
274745
6.602,00
6.562,39
6,61
0,10%
33,00
0,50%
275180
6.602,00
6.562,39
6,61
0,10%
33,00
0,50%
272550
43.251,84
42.992,33
43,26
0,10%
216,25
0,50%
TOTAIS
11.463.221,28 11.397.044,08
11.030,74
0,10%
55.146,46
0,48%

Dessa análise, concluo que o registro dos valores recebidos está de acordo com as
notas fiscais de venda e que as retenções da contribuição para o PIS contabilizadas perfazem
percentual previsto em lei, estando também em linha com os valores contidos no pedido de
restituição que consta às fls. 03, 04 e 31 dos autos.
Portanto, entendo que os registros contábeis carreados nos autos, respaldados nas
notas fiscais de venda apresentadas, fazem prova a favor da Recorrente, razão pela qual julgo
que o despacho decisório deve ser alterado para que se reconheça um crédito adicional de R$
10.597,13, conforme demonstrado abaixo:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Mês da
Retenção
Valor
Pleiteado
Crédito
Reconhecido no
Despacho Decisório
Crédito Adcional
a ser Reconhecido
03.645.767/0001-66
nov/13
3.127,91
2.537,23
618,33
03.645.767/0003-28
nov/13
27,65
59.104.901/0001-76
nov/13
1.942,61
1.903,84
38,77
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.631 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720647/2018-61

59.275.792/0001-50
nov/13
72,69
1.111,86
9.940,03
59.275.792/0008-26
nov/13
10.946,46
59.275.792/0027-99
nov/13
32,74
TOTAIS
16.150,06
5.552,93
10.597,13

Há, por fim, que se ressaltar o fato de a Recorrente nada ter argumentado acerca
da constatação feita pela unidade de origem a respeito das retenções envolvendo as pessoas
jurídicas com os CNPJs no 16.701.716/0033-33, 60.850.617/0001-28 e 60.850.617/0009-85. De
acordo com o que fora transcrito no relatório deste acordão, a restituição do valor retido por
essas PJs já havia sido deferida no âmbito do processo administrativo no 13603.720287/2015-35.
Portanto, julgo ser incontrovertida a glosa desses valores e definitiva a decisão da unidade
origem.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
alterar o despacho decisório às fls. 131/135 em virtude do reconhecimento de crédito no valor
adicional de R$ 10.597,13, que deve ser acrescido ao crédito já reconhecimento pela unidade
origem (R$ 22.029,72).

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 762
DF CARF MF
Original